Tribunal: TJMT
Processo: 1016655-70.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016655-70.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALESSANDRA LEITE VERONEZ - CPF: 632.719.311-00 (APELADO), SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA - CPF: 044.387.188-48 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE CÓDIGO DE BARRAS OFICIAL. COBRANÇA DE GCA (GASTOS COM CONTRATOS EM ATRASO) SEM PREVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS DE COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória negatória de dívida c/c reparação de danos morais, declarando a inexistência de débito referente ao contrato de financiamento nº 20039297036, determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e a cessação definitiva das cobranças, e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de inadimplemento contratual apto a legitimar a negativação do nome da apelada e a prática de cobranças reiteradas; e (ii) analisar a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consumidora comprovou o pagamento das parcelas do contrato de financiamento mediante boletos emitidos pela própria instituição financeira, demonstrando a continuidade do adimplemento, tendo as parcelas pagas com atraso sido quitadas mediante código de barras oficial fornecido pela própria credora, o que implica aceitação expressa.

4. O pagamento por meio de código de barras oficial constitui forma legítima de quitação da obrigação, nos termos do art. 308 do CC, tendo os valores sido efetivamente creditados na conta da instituição financeira, sem recusa no recebimento nem informação à consumidora sobre eventual insuficiência do valor.

5. A realização de ligações telefônicas em quantidade excessiva, em horários inoportunos e com conteúdo ameaçador configura abuso de direito e enseja indenização por danos morais.

6. O contrato de financiamento não prevê a cobrança de GCA (Gastos com Contrato em Atraso), de modo que a cobrança de tal encargo, sem previsão contratual expressa e sem comprovação dos efetivos gastos, configura prática abusiva, vedada pelo art. 51, XII, do CDC.

7. A consumidora teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito de forma indevida, uma vez que não havia débito em aberto.

8. O dano moral decorre da própria natureza da violação perpetrada contra a consumidora (
in re ipsa
), que sofreu inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, teve seu limite de crédito reduzido junto à própria instituição financeira, foi submetida a cobranças excessivas e vexatórias.

9. O
quantum
indenizatório fixado na sentença comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de adequá-lo às regras da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições econômicas das partes, sem importar em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O pagamento realizado mediante código de barras fornecido pela própria instituição financeira, ainda que com atraso, implica quitação da obrigação, não podendo o consumidor ser penalizado por falhas no sistema do credor. 2. A cobrança de GCA (Gastos com Contrato em Atraso) sem previsão contratual expressa e sem comprovação dos efetivos gastos constitui prática abusiva, vedada pelo art. 51, XII, do CDC. 3. A realização de ligações telefônicas em quantidade excessiva, em horários inoportunos e com conteúdo ameaçador configura abuso de direito e enseja indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (AYMORÉ)
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ALESSANDRA LEITE VERONEZ
em ação declaratória negatória de dívida c/c reparação de danos morais para: a) declarar a inexistência de débito referente ao contrato de financiamento nº 20039297036; b) determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, bem como a cessação definitiva das cobranças, referentes ao débito objeto da ação, confirmando a decisão concessiva da tutela de urgência; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado pela taxa Selic, a partir do arbitramento; d) condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de verba honorária ao patrono da requerente, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que houve pagamento parcial da parcela 08, gerando débito residual, além de custas de GCA (Gastos com Contrato em Atraso), e que a autora não comprovou o abalo moral sofrido. Alega que a negativação foi legítima e que a autora possuía anotações anteriores, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Afirma que as cobranças realizadas foram pautadas em débitos existentes e que não há comprovação de cobranças insistentes e vexatórias. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para valor não superior a R$ 1.000,00 (um mil reais), ao argumento de que o valor fixado na sentença viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

360741424).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de inadimplemento contratual apto a legitimar a negativação do nome da apelada e a prática de cobranças reiteradas, bem como à análise da adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Extrai-se dos autos que a apelada celebrou contrato de financiamento de veículo com a apelante no valor de R$ 105.374,74 (cento e cinco mil trezentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), dividido em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 3.769,71 (três mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), com vencimento inicial em 01/05/2024 e término em 01/04/2027. Em garantia ao contrato celebrado, foi alienado fiduciariamente à apelante o veículo Marca VW - VOLKSWAGEN, Ano 2022, Placa RRJ3E17, Modelo POLO COMFORT. 200 TS, Cor CINZA, Chassi nº 9BWAH5BZ1NP037908.

A apelada comprovou o pagamento das parcelas 01 a 15 do contrato de financiamento mediante boletos emitidos pela própria instituição financeira, demonstrando a continuidade do adimplemento. A
parcela 06
, com vencimento em 01/10/2024, foi paga em 03/11/2024, no valor de R$ 3.769,71, e a
parcela 08
, com vencimento em 01/12/2024, foi paga em 13/01/2025, também no valor de R$ 3.769,71.

Ambos os pagamentos foram realizados mediante código de barras oficial fornecido pela própria instituição financeira, o que implica aceitação expressa pela credora. O pagamento por meio de código de barras oficial constitui forma legítima de quitação da obrigação, nos termos do
art. 308 do CC
, que dispõe:
"O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito"
.

No caso concreto, os valores foram efetivamente creditados na conta da apelante, conforme demonstram os comprovantes de pagamento juntados aos autos, não havendo recusa no recebimento nem informação à apelada sobre eventual insuficiência do valor.

A apelante limita-se a apresentar histórico interno do contrato, em
prints
de tela, sem demonstrar que os pagamentos não tenham sido creditados em sua conta, tampouco comprova que tenha disponibilizado meio idôneo para quitação de eventual saldo residual antes de promover a negativação.

As telas sistêmicas apresentadas constituem prova unilateral, produzida exclusivamente pela própria instituição financeira, sem qualquer possibilidade de contraditório ou verificação externa, carecendo de valor probatório para comprovar a existência de débito.

O contrato de financiamento não prevê a cobrança de GCA (Gastos com Contrato em Atraso), de modo que a cobrança de tal encargo, sem previsão contratual expressa e sem comprovação dos efetivos gastos, configura prática abusiva, vedada pelo art. 51, XII, do CDC. O pagamento realizado mediante código de barras fornecido pela própria instituição financeira, ainda que com atraso, implica quitação da obrigação, não podendo o consumidor ser penalizado por falhas no sistema do credor.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a cobrança de GCA sem previsão contratual e sem comprovação dos efetivos gastos constitui prática abusiva. Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA RECONHECENDO A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO "GCA" (GASTOS COM CONTRATO EM ATRASO), DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA FORMA PACTUADA, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA COM BASE NA TAXA DE MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO. FIXAÇÃO NÃO INQUINADA DE POTESTATIVIDADE. SÚMULA 294 DO STJ . POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PARA O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS E MULTA MORATÓRIA
. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO "GCA" (GASTOS COM CONTRATO EM ATRASO).
TAXA ABUSIVA, VEZ QUE REPRESENTA ÔNUS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. VEDADA A INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ACERTAMENTO DA RELAÇÃO CRÉDITO/DÉBITO ENTRE AS PARTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1 . Nos termos da Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça, "não é potestativa a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado". 2. O que não se admite é a sua cobrança cumulada com correção monetária (Súmula 30 STJ), juros ou multa moratória e juros remuneratórios (Súmula 296 STJ), sob pena inclusive de caracterizar-se verdadeiro bis in idem já que contém a mesma uma parcela de juros na sua formação. 3 . Enquanto não forem refeitos os cálculos do contrato nos moldes da presente decisão, bem como, acertada a relação crédito/débito entre as partes, não há se falar na inclusão do nome da apelada nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito. 4. [...]
(TJ-PR - AC: 4076866 PR 0407686-6, Relator.: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 04/07/2007, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7411)

RECURSO INOMINADO DO DEMANDADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS.
COBRANÇA DE GCA – GASTOS COM CONTRATOS EM ATRASO, ALÉM DOS JUROS DE MORA EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA.
ÔNUS DA PARTE REQUERIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC E ARTS. 6º, VIII, 30, 34 E 35 CDC. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DESÍDIA DA PARTE RÉ. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO QUE DEVE SER MANTIDA NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]

6. O Superior Tribunal de Justiça entende que a cobrança pelos custos do contrato, em decorrência da inadimplência do contratante, especificamente no que se refere aos custos com as cobranças, pode ser cobrado do consumidor, desde que previsto expressamente no contrato celebrado entre as partes e que a instituição financeira comprove os efetivos custos com a cobrança, conforme ementa a seguir transcrita: [...]( REsp 1361699/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em12/09/2017, DJe 21/09/2017) . 7. Neste toar, a cobrança da tarifa GCA é indevida, seja pela ausência de previsão contratual, seja em decorrência da não comprovação, pela instituição financeira, dos efetivos gastos com a cobrança decorrentes da inadimplência da parte autora. [...]
(TJ-SE - RI: 00078078220198250083, Relator.: Livia Santos Ribeiro, Data de Julgamento: 05/06/2020, 2ª TURMA RECURSAL)

A apelada teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em 19/04/2025, no valor de R$ 90.689,78, inscrição que ocorreu de forma indevida, uma vez que não havia débito em aberto. As negativações anteriores referem-se ao mesmo contrato, tendo sido incluídas e excluídas em datas próximas, sem que houvesse trânsito em julgado de ação declarando a legitimidade de tais inscrições, de modo que não se aplica a Súmula 385 do STJ ao caso concreto.

A apelada demonstrou ter recebido ligações excessivas de cobrança (id. 192587957), em horários inoportunos, com conteúdo ameaçador, ligações realizadas por colaboradores da apelante e do escritório de advocacia contratado para cobrança. A realização de ligações telefônicas em quantidade excessiva configura abuso de direito e enseja indenização por danos morais. As ligações persistiram mesmo após a concessão da tutela de urgência, evidenciando o descumprimento de ordem judicial.

O dano moral decorre da própria natureza da violação perpetrada contra a apelada (
in re ipsa
), que sofreu inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, teve seu limite de crédito reduzido junto à própria apelante, foi submetida a cobranças excessivas e vexatórias, inclusive após a concessão de tutela de urgência determinando a cessação das cobranças. Tais fatos ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando violação à honra, à dignidade e à tranquilidade da apelada.

No que tange ao
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor fixado na sentença comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de adequá-lo as regras da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições econômicas das partes, sem importar em enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pela taxa Selic, a partir do arbitramento.

Tendo em vista que os honorários advocatícios já foram fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC/15, e considerando que o recurso obteve provimento parcial apenas quanto à redução do
quantum
indenizatório, caracterizando sucumbência mínima da apelada, não comporta majoração a título de honorários recursais, devendo os honorários fixados na origem incidir sobre o novo valor da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026